Tribunal: STF
Processo: HC 209835
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Pedro Coutinho Barreto, em favor de Eduardo Benarrós da Costa Almeida de Paiva Nascimento, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC 680.906/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eduardo Benarros da Costa Almeida de Paiva Nascimento em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (HC n. 5009254-79.2021.4.02.0000). 



    Afirma que, em 2/8/2019, o MPF ofereceu denúncia contra o ora paciente, bem como contra Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento, Wedson Gedeão de Farias, Cynthia de Araújo Benarrós e Adriana Serafim Verbicário dos Santos, todos pela suposta prática dos ilícitos penais de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998), evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), pertencimento à organização criminosa (art. 2º, § 4º, II e III, da Lei n. 12.850/2013) e obstrução da justiça (art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013), cometidos entre os anos de 2015 a 2019. A denúncia foi recebida em data de 5/8/2019. 



    Argumenta que o presente HC tem por objeto sanar o grave equívoco cometido pelas instâncias inferiores ao desrespeitarem a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente, o Habeas Corpus n. 181.978, no qual foi afastada a competência do Juízo da 7ª Vara Federal e fixadas premissas a serem seguidas em casos de conexão e continência idênticos ao presente. Afirma que tais premissas foram desatendidas na medida em que o Juízo da 7ª Vara Federal deu-se por competente na ação penal em desfavor do paciente, autoproclamando-se juízo universal. 



    Na mesma linha, entende pela ilegalidade da decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, ao analisar a medida liminar pretendida nos autos do Habeas Corpus n. 5009503-30.2021.4.02.0000, chancelou o ato tido como coator originário, proferido pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, que, nos autos do Processo n. 5034032-73.2020.4.02.5101, julgou improcedente a demanda defensiva e rejeitou a exceção de incompetência imposta, mantendo a competência para o processamento e julgamento da Ação Penal n. 0003553- 22.2019.4.02.5101 perante o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, negando o pedido liminar, 



    Alega que deve ser reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para o processo originário e seus desdobramentos, asseverando a inexistência de correlação do acusado com os fatos narrados na "Operação Pão Nosso III", devendo, portanto, ser restituídos os bens apreendidos do paciente e liberados os seus bens móveis e imóveis constritos. 



    Afirma que não era o ora paciente destinatário da decretação de bloqueio de bens móveis e imóveis, de tal maneira que se mostra ilegal a Medida Cautelar de Sequestro de Bens proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, que decretou o bloqueio de bens móveis e imóveis do pai do ora paciente(o Sr. Carlos Felipe Paiva), uma vez que nela não se faz qualquer menção ao nome do Sr. Eduardo Benarros, ora paciente, ensejando a conclusão de que deve ser a mesma anulada, uma vez que realizada em relação à parte não constante de autorização judicial.



    O impetrante sustenta que a Súmula n. 691 do STF deveria ser mitigada, haja vista a ilegalidade da decisão que, nos autos da Exceção de Incompetência Criminal n. 5034032- 73.2020.4.02.5101, o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro rejeitou a exceção de incompetência e declarou a competência de juízo para prosseguir com a Ação Penal n. 0003553-22.2019.4.02.5101. 



    Defende que deve ser declarada a competência de uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, mas não da 7ª Vara Federal Criminal da SJ/RJ. 



    Finalmente, argumenta que o periculum in mora decorre não apenas da tramitação dos aludidos feitos em juízo absolutamente incompetente, mas do risco de designação de novos atos investigatórios e/ou judiciais ilegais, asseverando que o processo originário possui audiência de instrução e julgamento designada para o dia 3/8/2021, às 14 horas. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja declarada a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da SJ/RJ, restituídos os bens, determinada a remessa dos autos a outra Vara Federal Criminal da SJ/RJ e reconhecida a nulidade dos atos praticados pela autoridade coatora”. (eDOC 16)



    No STJ, o pedido de liminar foi inicialmente deferido para suspender a tramitação da ação penal, solicitando-se informações do Juízo de origem.



    Prestadas as informações, a liminar foi cassada e o habeas corpus denegado por ofensa à Súmula 691, decisão da qual a defesa interpôs agravo regimental em 21.12.2021. (sítio eletrônico do STJ)



    Ainda assim, o andamento da ação penal permanece suspenso pela 7ª Vara a Federal Criminal do Rio de Janeiro para aguardar o julgamento final na Corte Superior. (eDOC 25)



    Neste Tribunal, a defesa requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para a reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro para o processo e julgamento dos autos da Ação Penal 0003553-22.2019.4.02.5101, da Busca e Apreensão Criminal 0002511- 35.2019.4.02.5101 e da Medida Cautelar de Sequestro 0502554- 46.2018.4.02.5101, movidos no bojo da denominada “Operação Pão Nosso III”. 



    É o relatório.



    Decido. 



    I- Do fenômeno da competência na Operação Lava Jato e do papel limitador do Supremo



    Recentemente, o STF enfrentou a questão dos limites da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar os feitos ligados à Operação Lava Jato em dois casos emblemáticos: no HC 193.726 (caso Lula) e na Reclamação 36.542 (caso Guido Mantega). No primeiro, houve encerramento do julgamento pelo Plenário em 23.6.2021, tendo sido formada maioria no sentido de confirmar a incompetência do Juízo paranaense. O segundo caso foi julgado definitivamente pela Segunda Turma em 20.4.2021, tendo sido reconhecida também a incompetência da Vara de Curitiba. Em ambos os julgamentos, os debates foram atravessados pela tese central de que houve abuso na atração da competência pela 13ª Vara Federal de Curitiba nos casos da Lava Jato. 



    Nesse sentido, revelou-se nos referidos casos uma atração de competência artificial, ilegal e inconstitucional pela 13ª Vara Federal de Curitiba, manejada aparentemente por estratégias obscuras e que nos afasta claramente das regras de competência fixadas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal – estamos diante de uma situação muito grave, sem precedentes na justiça criminal brasileira, que afronta valores edificantes do Estado Democrático de Direito. Tal situação representa nítida ofensa ao princípio constitucional do juiz natural, aproximando-se da nefasta noção de um verdadeiro tribunal de exceção. 



    Confira-se a ementa dos referidos julgados, respectivamente, a Reclamação 36.542 e o HC 193.726:



    “Penal e Processo Penal. 2. Agravo regimental. 3. Restrição da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, por conexão ou continência, em casos relativos à Operação Lava Jato. 4. Ausência de relação com as fraudes no âmbito do Sistema Petrobras . 5. Competência da Justiça Federal do Distrito Federal. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



     “HABEAS CORPUS . COMPETÊNCIA. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL CONFIGURADA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO ÀS DEMAIS AÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No histórico de delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento de feitos atinentes à denominada Operação Lava Jato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de questão de ordem suscitada no INQ 4.130 (23.9.2015), assentou que (i) [A] colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência ; e que, quando ausente prática delitiva atinente a fraude ou desvio de recursos em detrimento da Petrobras S/A, não estaria configurada a conexão a autorizar a fixação da competência daquele Juízo, pois (ii) [N]enhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de competência . 2. Por ocasião do julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos dos INQs 4.327 e 4.483 (19.12.2017), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a atuação do núcleo político da organização criminosa denunciada, porque ínsita ao exercício das respectivas funções, teria se dado na Capital Federal, razão pela qual, diante da inexistência de ligação direta dos fatos denunciados com os delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A, afastou a competência da13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. 3. No julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos da PET 6.820, finalizado em 6.2.2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que, a despeito de procedimentos conexos em tramitação perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, a remessa de termos de depoimento prestados em acordo de colaboração premiada contendo a narrativa de fatos supostamente ofensivos a bens jurídicos tutelados pela legislação penal eleitoral deve se dar em favor da Justiça Eleitoral. O mesmo entendimento foi adotado de forma majoritária pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 14.3.2019, por ocasião do julgamento do INQ 4.435 AgR-Quarto. 4. Em nova delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, por ocasião do julgamento da PET 8.090 AgR, realizado em 8.9.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que nem mesmo fatos praticados em detrimento da Transpetro S/A, subsidiária integral da Petrobras S/A, justificariam a fixação da competência por conexão daquele Juízo. 5. No âmbito da Operação Lava Jato, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é restrita aos crimes praticados de forma direta em detrimento apenas da Petrobras S/A. 6. Na hipótese, restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o Grupo OAS e a Petrobras S/A, constatação que, em cotejo com os já estudados precedentes do Plenário e da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, permite a conclusão pela não configuração da conexão que autorizaria, no caso concreto, a modificação da competência jurisdicional. 7. As mesmas circunstâncias fáticas, ou seja, a ausência de condutas praticadas de forma direta em detrimento da Petrobras S/A, são encontradas nas demais ações penais deflagradas em desfavor do paciente perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, tornando-se imperiosa a extensão da ordem concedida, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 8. Agravo regimental desprovido.”



    Nos casos relacionados à Operação Lava Jato, a par dos referidos recentes julgados, o Supremo vem construindo ao longo dos últimos anos importante referencial jurisprudencial, que vai desde a QO suscitada no INQ 4.130 até a decisão monocrática do Min. Edson Fachin no próprio HC 193.726, passando pelos INQs 4.244, 4.327 e 4.483 e pelas PETs 6.863, 6.727 e 8.090. Tal quadro balizador é aqui sintetizado em 7 (sete) critérios fundamentais, retirados dos referidos julgados: 



    “1- A prevenção não é critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, tratando-se de regra de aplicação residual; 



    2- O estabelecimento de um juízo universal para a apuração de desvios envolvendo vantagens indevidas pessoais ou a partidos políticos viola a garantia do juiz natural; 



    3- A atração de competência por conexão e continência pressupõe clara demonstração da linha de continuidade e necessidade probatória entre os fatos ligados à Operação Lava Jato e a conduta concreta individualizada do réu, não podendo encontrar fundamentos em meras presunções; 



    4- A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração da competência; 



    5- Os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito de provas; 



    6- A atração de competência pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR está ligada, inicialmente, a crimes cometidos especifica, direta e exclusivamente em detrimento da Petrobras; 



    7- A atração de competência pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, ainda que se trate de crimes cometidos especifica, direta e exclusivamente em detrimento da Petrobras, não se opera quando os crimes forem praticados em tempo e modo diferentes daqueles que tiveram sua competência atraída inicialmente pelo Juízo em questão, em razão de envolver a Petrobras. A atração da competência fica adstrita a delitos fiscais, financeiros, concorrenciais, de lavagem de ativos e de corrupção praticados entre 2003 e 2014, a partir de uma relação de causalidade específica – que deve ser devidamente comprovada em todas suas etapas – entre a nomeação de executivos do alto escalão da Petrobras e a fraude de licitações da empresa para a contratação de grandes obras com empresas do ramo da construção civil, com o fito específico de atender aos interesses econômicos e partidários de determinados atores políticos, por intermédio da atuação espúria de agentes financeiros”.



    Observa-se, portanto, uma clara limitação pelo Supremo da perpetuação ilegítima de competência pela 13ª Vara Federal de Curitiba na Operação Lava Jato. Tal realidade apresenta duas características principais: (1) tendência de exagerada aglutinação de processos (chamada aqui, desde uma perspectiva crítica, de supercompetência); (2) permanência de pontos cegos de legitimação na linha de continuidade da competência. 



    Destaca-se que essas regras foram recentemente reafirmadas pelo Tribunal Pleno no julgamento do HC 193.726, no qual a Corte declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar os feitos envolvendo o ex-Presidente Lula. 



    Registre-se que a análise das razões que justificam a competência por prevenção/conexão é de extrema importância para a verificação do cumprimento da garantia do juiz natural, pois só é possível saber se os atores do sistema de justiça respeitaram as regras de competência caso os fatos investigados sejam devidamente discriminados, com a indicação dos parâmetros utilizados para justificar a influência probatória, pois “a influência da prova é o pressuposto para a manutenção de todos os casos com o mesmo juiz” (RODRIGUES, Fabiana Alves. Lava Jato: aprendizado institucional e ação estratégica na Justiça. 1ª ed. São Paulo: Editora QMF Martins Fontes, 2020, p. 228).



    Nessa linha, conforme destaca Fabiana Rodrigues, em análise sobre a 13ª Vara Federal de Curitiba igualmente aplicável à 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, “a leitura das decisões judiciais oriundas da Justiça Federal de Curitiba sugere que foi adotada uma ação estratégica para assegurar que os casos da Lava Jato fossem mantidos nessa cidade” (obra citada, p. 227).



    Essas mesmas características verificadas no caso da Lava Jato de Curitiba, que traduzem uma inconstitucional supercompetência, limitada pelo Supremo, são agora – como será demonstrado – constatadas também com relação à 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro no braço carioca da Lava Jato.



    II- Da garantia do juiz natural e dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência



    O critério central de definição da competência no processo penal brasileiro coincide com o foro do local em que se consuma a infração ou, no caso dos crimes tentados, com o foro do lugar em que é praticado o último ato de execução (art. 70 do CPP).



    Ressalta-se que, no processo penal, a definição do foro guarda estreita relação com o exercício da garantia da ampla defesa e com a concretização do princípio do juiz natural. Nesse ponto, deve-se refutar as tentativas dogmáticas de ombrear e transpor, para a seara criminal, a mesma teoria de nulidades desenvolvida no campo do processo civil. É que, no processo-crime, as garantias do processo não estão sujeitas à disponibilidade do interesse das partes nem se subordinam à razoável duração do processo da mesma forma como ocorre no processo civil. 



    Como bem esclarecido por Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes, Antonio Magalhães Gomes Filho (As nulidades no processo penal, 1992), a delimitação da competência territorial no processo penal é racionalizada pelo prisma do interesse público subjacente à persecução. Essa reconceptualização afasta a possibilidade de se reproduzir, no processo penal, a máxima de que a competência territorial seria meramente relativa e, por isso, prorrogável. Como destacam os autores:



     “Nos casos da competência de foro, o legislador pensa preponderantemente no interesse de uma das partes em defende-se melhor, de modo que a intercorrência de certos fatores pode modificar as regras ordinárias de competência territorial. Costuma-se, pois, falar em competência relativa, prorrogável. Todavia, no processos penal, em que o fato comum é o da consumação do delito(artigo 70 do CPP), acima do interesse da defesa é considerado o interesse público expresso no princípio da verdade real; onde se deram os fatos é mais provável que se consigam provas idôneas que os reconstituam mais facilmente no espírito do juiz. Por isso, mitiga-se, no processo penal, a diferença entre competência absoluta e relativa: mesmo esta pode ser examinada pelo juiz de ofício (CPP, artigo 109) o que não acontece no civil.” (As nulidades no processo penal, 1992). 



    Trata-se de compreensão, em sua própria essência, consolidada na doutrina. Nesse mesmo sentido, Aury Lopes Junior assenta que: "com relação à competência em razão do lugar, ao compreendermos que a jurisdição é uma garantia, não pode ela ser esvaziada com a classificação civilista de que é 'relativa'. Ou seja, a eficácia da garantia do juiz natural não permite que se relativize a competência em razão do lugar. Assim, também consideramos a competência, em razão do lugar, absoluta" (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 15 ed., 2018, p. 250). 



    Colhe-se o mesmo entendimento do escólio de Gustavo Badaró, ao pontuar que "(...) parece claro que a regra de competência territorial, no processo penal, não visa a tutelar o interesse particular ou beneficiar uma das partes. Ao contrário, tem por finalidade o interesse público na correta e mais eficaz prestação jurisdicional. (...) Assim sendo, sua violação não pode ser considerada causa de mera incompetência relativa. Se a norma violada é de interesse público, haverá incompetência absoluta do juiz territorialmente incompetente" (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. 8 ed., 2020, p. 279).



    Daí porque a importância da referida matéria não pode ser obliterada por entendimentos jurisprudenciais defensivos. Negar a possibilidade de conhecimento das alegações de incompetência, seja em sede de reclamação, seja em sede de HC, é assumir a contradição de que os mencionados remédios não poderiam respaldar proteção à garantia fundamental que, na forma concebida pela melhor doutrina, assume verdadeira feição de disciplina de ordem pública, cognoscível ex oficio.



    Daí a centralidade dessa discussão para os feitos derivados da chamada Operação Lava Jato. Os múltiplos esquemas investigados na referida operação envolvem diversos crimes consumados em Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP e em diversas outras capitais. 



    Por isso, a pergunta sobre a qual órgão jurisdicional é afeta a competência criminal para o processamento das investigações revolve o debate sobre qual o critério legal penal de conexão (art. 76 CPP) ou de continência (art. 77 CPP) que atrai a dependência entre os múltiplos feitos processados perante o Juízo da Vara Federal de Curitiba. 



    Nesse sentido, ainda que possa parecer intuitivo que as diversas fases instauradas pela Operação Lava Jato estão todas relacionadas a esquemas de corrupção voltados para “obtenção de recursos para a obtenção de vantagens pessoais e financiamento de partidos políticos ou candidaturas”, um exame rigoroso, do ponto de vista processual, exige que, para cada fato investigado, examine-se o estreito vínculo intersubjetivo, teleológico ou instrumental, que possa justificar a atração do Juízo de Curitiba por conexão ou continência.



    A matéria controvertida tem como pano de fundo a garantia do juiz natural e a observância dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência.



    De início, cumpre ressaltar que, segundo a garantia fundamental do juiz natural, prevista no art. 5º, XXXVIII e LIII, da CF, os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.



    A norma do art. 5º é reproduzida em praticamente todos os países de forte tradição constitucional, tratando-se de uma das principais garantias civilizatórias estabelecidas e consolidadas nos últimos séculos.



    Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal, 1974, p. 322-323) defende que a ideia de juiz natural se assenta em três postulados básicos: (a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.



    Na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, decidiu-se que integra o conceito de juiz natural, para os fins constitucionais, a ideia de imparcialidade, isto é, a concepção de “neutralidade e distância em relação às partes (Neutralität und Distanz des Richters gegenüber den Verfahrensbeteiligter)” (BVerfGE, 21, 139 (146)).



    Discorrendo sobre a experiência colombiana, Carlos Bernal Pulido afirma que “O direito a um juiz natural é um direito a um juiz preestabelecido, com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da imparcialidade” (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).



    Na doutrina italiana, Pietro Villaschi (Il principio del giudice naturale) discorre sobre o princípio:



    “(…) nucleo essenziale della garanzia di cui si tratta risiede, come affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, nella necessità che la legge pre-costituisca un ordine preciso di competenze a giudicare, non essendo sufficiente la sola pre-determinazione legislativa di una competenza generale.” Tradução: O núcleo essencial da garantia em questão reside, como afirma a mesma jurisprudência constitucional, na necessidade de que a lei estabeleça previamente uma ordem precisa de competências para julgar, não sendo suficiente a mera predeterminação legislativa de uma competência geral”.



    Portanto, o juiz natural é aquele previamente definido pela Constituição e pela legislação como órgão competente e imparcial para conhecer determinada demanda, sendo a competência definida como “a porção, quantidade, medida ou grau de jurisdição que corresponde a cada juiz ou tribunal”, conforme definiu a Corte Constitucional da Colômbia (S. C-040 de 1997, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell).



    Por sua vez, a fixação da competência deve obedecer a determinadas características, como: a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito; a imperatividade, que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, posto que fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos, p. 362).



    III- Do reconhecimento, pelo STF, da incompetência da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro para processar e julgar os feitos ligados às Operações Fatura Exposta, Ressonância, SOS e Ponto Final



    Em recentes julgados, a Segunda Turma desta Suprema Corte (HC 203.261 e HC 161.021) reconheceu a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para processar e julgar as ações penais relativas à Operação Fatura Exposta (Processos 0503870-31.2017.4.02.5101, 0506899-55.2018.4.02.5101 e 0507160-20.2018.4.02.5101), Operação Ressonância (Processos 0507064-05.2018.4.02.5101 e 0506921- 16.2018.4.02.5101), Operação S.O.S. (Processo 0507310-98.2018.4.02.5101) e também da Operação Ponto Final (Processo 0505914-23.2017.4.02.5101).



    De forma sintética, sem o intuito de trazer à baila novamente toda a reconstrução dos primeiros fatos apurados no braço carioca da Operação Lava Jato, ligados à Operação Radioatividade e a Eletronuclear (2015) e chegando à Operação Calicute, com o desmantelamento da organização criminosa de Cabral (2016), o que foi realizado de forma precisa e pormenorizada no julgamento dos HCs 203.261 e 161.021, verifica-se que o vínculo original entre a Operação Calicute, que atraiu inicialmente a competência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e a Operação Fatura Exposta está fundamentalmente na colaboração premiada de Cesar Romero.



    Confira-se excerto extraído do julgamento do HC 203.261: 



    “Nessa linha, para que não pairem dúvidas de que o vínculo entre a Operação Calicute e a Operação Fatura Exposta está na colaboração premiada de Cesar Romero, veja-se trecho da decisão da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro na exceção de incompetência oferecida pelo reclamante (eDOC 3, p. 2-3):



    ‘Conforme se infere das denúncias recebidas nos autos da ação penal n. 0503870- 31.2017.4.02.5101, a sua deflagração se deu a partir do resultado das investigações que delinearam a suposta atuação reiterada de organização criminosa em diversas áreas do Governo do Rio de Janeiro, obtidas, por meio de acordo de colaboração premiada, informações sobre esquema voltado para o pagamento de elevados valores, para beneficiar indevidamente os componentes do grupo, no âmbito de contratos praticados na gestão da saúde pública. Nesse sentido, o colaborador Cesar Romero, ex-assessor jurídico do INTO e ex-subsecretário de saúde, detalhou a existência de forte esquema de prática de ilícitos no bojo do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) e na Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como principal agente Sérgio Luiz Côrtes da Silveira, ex-Diretor Geral do INTO e ex-Secretário de Saúde, que teria montado uma engrenagem dentro do órgão para beneficiar o empresário Miguel Iskin e seu sócio Gustavo Estellita, direcionando as licitações para sagrar sociedades empresárias de sua propriedade como vencedoras, valendo-se inclusive de pregões internacionais. Assim, o esquema, que teria atingido primeiramente o INTO , também teria se irradiado para a Secretaria Estadual de Saúde a partir do momento em que, já acusado, Sérgio Cabral assume o Governo do Estado do Rio de Janeiro em 01/01/2007, e posteriormente nomeia Sérgio Côrtes Secretário de Saúde e o Colaborador, Cesar Romero, Subsecretário de Saúde.’ 



    Tal interrupção da legitimidade da prevenção da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para processar e julgar os fatos apurados na Lava Jato, entre a Operação Calicute e a Operação Fatura Exposta, atinge diretamente as Operações Ressonância e S.O.S., como consignado pela Segunda Turma no julgamento do HC 203.261:



    “(...)



    A proposição encontra fundamento em dois pontos nucleares: (1) autonomia da linha fática de investigação da Operação Fatura Exposta em relação à Operação Calicute – ausência de conexão intersubjetiva e instrumental; (2) uso indevido da colaboração premiada como critério fixador de competência. 



    Com relação à autonomia da linha de acontecimentos que se sucede a partir da Operação Fatura exposta, verifica-se que as imputações pressupõem locais, pessoas e contratos licitatórios distintos. No ponto, confira-se trecho do parecer acostado aos autos: 



    ‘Os supostos esquemas criminosos foram operados em: (i) repartições públicas distintas (Secretaria de Obras e SES/RJ e INTO); (ii) por meio de funcionários públicos diferentes (os principais artífices do esquema apurado nas Operações Fatura Exposta, Ressonância e S.O.S, como exemplo, Sérgio Côrtes e Cesar Romeiro, não foram denunciados nas Operações Saqueador e Calicute); (iii) para beneficiar conjuntos empresariais totalmente diversos (cartel de empreiteiras e cartel de empresas de saúde); e (iv) em certames com objetos distintos (licitações para reforma e construção de grandes obras públicas e licitações para fornecimento de materiais médicos e próteses).’



    Desse modo, não se observa uma conexão necessária entre o material probatório produzido na Operação Calicute – ligada a crimes que envolvem a Secretaria de Obras do RJ – à Operação Fatura Exposta, que pressupõe crimes praticados no âmbito da SES/ RJ e do INTO.



    Na Operação Calicute, s